Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS RELATIVA A IMÓVEL ENTREGUE À COMPRADORA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI 9.514/97. DESISTÊNCIA DA COMPRADORA. INADIMPLÊNCIA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO DO BEM. SALDO REMANESCENTE. DEVOLUÇÃO À ADQUIRENTE. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REEMAXE DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMENTA DO ACÓRDÃO. PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ERRO MATERIAL. IRRELEVÂNCIA. DISPOSITIVO DO VOTO CONDUTOR INDICA O PERCENTUAL CORRETO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto nos autos da ação de conhecimento, mantendo a sentença que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para consolidar a posse e propriedade do imóvel em nome da ré e autorizar a promoção do procedimento extrajudicial previsto na Lei n. 9.514/97, que abrangerá, excepcionalmente, a alienação direta do bem a terceiro já ocorrida no curso do processo, sendo que eventual saldo residual deverá ser devolvido à autora, conforme estabelecido na lei especial e em total observância às cláusulas previstas na escritura pública. 1.1. O embargante alega haver omissão e erro material no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos. Sustenta que não é devida a devolução dos saldos residuais à autora, pois o caso é de aplicação do art. 26, § 8°, e não do que estabelece o art. 27, § 4°, da Lei no 9.514/1997. Destaca que houve omissão do aresto no que tange à inaplicabilidade do art. 27, § 4o (devolução de saldo residual) quando a venda extrajudicial não se dá por meio do leilão previsto no caput do art. 27, mas sim por venda direta, como estabelecido no art. 26, § 8o, da Lei. Aduz que há divergência entre a redação da ementa e o dispositivo do acórdão, pois no resumo do aresto os honorários são majorados de 20% para 30% do valor da causa, enquanto na parte dispositiva as verbas sucumbenciais são majoradas de 10% para 15%.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. O acórdão asseverou que, conforme o art. 22 da Lei no 9.514/1997, a alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. 3.1. Foi mencionado que, segundo o art. 26, caput, da referida Lei, vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituído em mora o devedor, será consolidada a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. 3.2. O aresto registrou que o § 8o do mesmo dispositivo estabelecendo que “o fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27”. 3.3. Restou claro que, no caso concreto, a devedora não concordou com qualquer dação em pagamento, tendo apenas manifestado expressa anuência com a venda do imóvel a terceiros e consolidação da propriedade fiduciária em nome da credora. 3.4. O acórdão consignou que, é caso de aplicação do art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/1971, segundo o qual o devedor fiduciante tem direito à restituição do valor excedente obtido após a venda do imóvel, depois de deduzidos os valores da dívida, despesas e encargos. 3.5. Assim, inexiste qualquer omissão no julgado. Saliente-se que a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

4. Conforme o art. 504, do CPC, “não fazem coisa julgada: os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença", ou ainda “a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença”, de forma que apenas o dispositivo é recoberto pela coisa julgada material. 4.1. Registre-se que, o dispositivo, e não a ementa, tem papel fundamental nas decisões judiciais. 4.2. Em que pese o alegado erro material, o que de fato prevalece é a majoração de 10% para 15% do valor da causa (R$ 39.827,01), constante no dispositivo do acórdão.

5. Assim, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos declaratórios rejeitados.